Tribunal: STJ
Processo: 0081974-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987804 - AL (2025/0081974-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES ANGELO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
DESNECESSIDADE
DE
FORMALIDADE ESPECÍFICA. REGISTRO DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE
DELITO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE NA
PERSECUÇÃO PENAL. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a representação da vítima,
nos casos de ação penal pública condicionada, não exige formalidade
excessiva. É suficiente ato inequívoco de interesse na persecução penal.
2. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que,
quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou
de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição
específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do
processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades e
é desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da
ação penal com
de representação, pois basta que resulte
nomen iuris
inequívoco o seu interesse na persecução penal.
3. No caso concreto, a ofendida compareceu ao Instituto Médico Legal
para realização de exame de corpo de delito logo após os fatos,
Documento eletrônico VDA50430372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 97869b89-e888-4030-877b-3758fa29149f

ocorridos em
, e ainda compareceu à Delegacia de Polícia no
22/10/2023
mesmo dia para registrar a ocorrência, ocasião em que prestou
declarações detalhadas acerca das circunstâncias do crime.
4. A lavratura do termo de declarações bem como a realização de
boletim de ocorrência, na data do fato, evidenciam a intenção da
vítima em autorizar a persecução criminal, de forma que não há falar em
decadência do seu direito de representação. A conduta da ofendida não
deixa dúvida quanto ao seu interesse em promover a ação penal, apta a
configurar, assim, manifestação válida e suficiente para afastar a
alegada decadência.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 97869b89-e888-4030-877b-3758fa29149f

AgRg no HABEAS CORPUS No 987804 - AL (2025/0081974-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES ANGELO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
DESNECESSIDADE
DE
FORMALIDADE ESPECÍFICA. REGISTRO DE BOLETIM DE
OCORRÊNCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE
DELITO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE NA
PERSECUÇÃO PENAL. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a representação da vítima,
nos casos de ação penal pública condicionada, não exige formalidade
excessiva. É suficiente ato inequívoco de interesse na persecução penal.
2. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que,
quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou
de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição
específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do
processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades e
é desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da
ação penal com
de representação, pois basta que resulte
nomen iuris
inequívoco o seu interesse na persecução penal.
3. No caso concreto, a ofendida compareceu ao Instituto Médico Legal
para realização de exame de corpo de delito logo após os fatos,
Documento eletrônico VDA50092206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 06dd3c56-2394-4898-81e7-53ecea3f7a78

ocorridos em
, e ainda compareceu à Delegacia de Polícia no
22/10/2023
mesmo dia para registrar a ocorrência, ocasião em que prestou
declarações detalhadas acerca das circunstâncias do crime.
4. A lavratura do termo de declarações bem como a realização de
boletim de ocorrência, na data do fato, evidenciam a intenção da
vítima em autorizar a persecução criminal, de forma que não há falar em
decadência do seu direito de representação. A conduta da ofendida não
deixa dúvida quanto ao seu interesse em promover a ação penal, apta a
configurar, assim, manifestação válida e suficiente para afastar a
alegada decadência.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
agravo regimental contra decisão de minha relatoria em que deneguei a ordem de
habeas corpus.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença que
extinguiu a punibilidade da paciente com base no disposto nos arts. 103 e 107, IV,
ambos do Código Penal, em razão da decadência do direito de representação.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e o
Tribunal de Justiça de Alagoas deu provimento ao recurso para anular a sentença
no tocante ao reconhecimento da decadência.
A agravante aduz, em síntese, a ausência de representação inequívoca
oferecida pela vítima (condição de procedibilidade para o exercício da ação penal).
Sustenta que não houve nenhuma manifestação direta de interesse em exercer o
direito de representação, razão pela qual insiste na extinção da punibilidade pela
decadência.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA50092206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 06dd3c56-2394-4898-81e7-53ecea3f7a78

Apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
A controvérsia reside na validade da representação da vítima, condição
necessária para o prosseguimento da ação penal pública condicionada relacionada
ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.
O Tribunal de origem reformou a sentença de primeira instância, pois
entendeu demonstrado o interesse inequívoco da vítima em representar. Destacou
que o acionamento da polícia, com a elaboração de boletim de ocorrência e a
realização do exame de corpo de delito configuraram representação suficiente.
II. Representação e ausência de formalidades
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a representação
da vítima, nos casos de ação penal pública condicionada, não exige formalidade
excessiva. É suficiente ato inequívoco de interesse na persecução penal.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO
TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA
DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA
FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que,
quando a ação penal pública depender de representação do
ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de
vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é
inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis,
não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja
uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com
nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu
interesse na persecução penal.
No caso, as instâncias ordinárias esclareceram que a vítima
sobrevivente, não obstante a ausência de peça formalizada nos
autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver a
suposta autora do fato delituoso processada criminalmente, tendo
comparecido à delegacia para prestar declarações minuciosas
sobre o acidente, além de ter realizado o exame de corpo de delito.
Documento eletrônico VDA50092206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 06dd3c56-2394-4898-81e7-53ecea3f7a78

"Não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas
instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e
aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado
na via eleita." (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
15/12/2016
2/2/2017
Agravo regimental desprovido
(
n. 118.489/BA, Rel.
, 5a
AgRg no RHC
Ministro Ribeiro Dantas
T., DJe
.)
25/11/2019

Na hipótese, a ofendida compareceu ao Instituto Médico Legal para
, ocorridos em 22/10
realização de exame de corpo de delito logo após os fatos
/2023, e ainda compareceu à Delegacia de Polícia no mesmo dia para registrar a
, ocasião em que prestou declarações detalhadas acerca das
ocorrência
circunstâncias do crime. Esses atos evidenciam de maneira inequívoca seu
interesse em representar contra a autora do delito.
De fato, o Tribunal de Justiça de Alagoas explicitou em seu acórdão que
tais ações são suficientes para caracterizar o interesse da vítima na persecução
criminal (fl. 53):
No caso dos autos, a lavratura do Termo de Declarações, bem
como a realização de Boletim de Ocorrência, na data do fato,
evidenciam a intenção do ofendido em autorizar a persecução
criminal, não tendo o que se falar em decadência do direito de
representação da vítima em desfavor da apelada. Prescindibilidade
de formalidade especial para a representação, sendo suficiente o
registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.

Dessa maneira, resulta claro que a conduta da ofendida não deixa dúvida
quanto ao seu interesse em promover a ação penal, de forma a configurar
manifestação válida e suficiente para afastar a alegada decadência.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50092206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:24
Código de Controle do Documento: 06dd3c56-2394-4898-81e7-53ecea3f7a78

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 987.804 / AL
Número Registro: 2025/0081974-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07002971620238020070 112472023 7002971620238020070
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: MARIA DE LOURDES ANGELO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS COMO MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES ANGELO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA50397893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 3778eabc-2218-4ab4-ae4d-a796d723837d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 3778eabc-2218-4ab4-ae4d-a796d723837d